Tribunal: TJBA
Processo: 0507998-13.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507998-13.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Advogado(s)
:
ANDRE NIETO MOYA

APELADO: E E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA

Advogado(s)
:

SR01

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 487, b, II, CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
ART
.
10
DO
CPC
/2015.
OCORRÊNCIA
.
PRELIMINAR ACOLHIDA
. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

0507998-13.2014.8.05.0080
, em que é Apelante,
BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

e Apelada,
E E INDUSTRIA DE ROUPAS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

no sentido de

CONHECER E

DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

de

de 2021.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA